Tribunal: STJ
Processo: 1503735-03.2019.8.26.0292
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2471222 - SP (2023
/0351484-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: J B DOS S
ADVOGADOS
: CINTHYA SABRINA BUARQUE DE ALMEIDA SIQUEIRA -
SP394264
JULIANA SCOTTI SANTOS - SP416779
SÁVIA FRANCO DE MORAIS - SP449489
VICTOR HUGO PALITOT ANDRADE - SP483136
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
INAFASTABILIDADE
DA
JURISDIÇÃO.
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895 DO STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART.
1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na ausência de repercussão geral das
matérias discutidas, conforme definido nos Temas n.
895 e 181 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta que os mencionados
temas de repercussão geral não se aplicam ao caso
dos autos, afirmando que houve violação direta dos
princípios constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 895 do STF a caso
em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais, da superação de
óbices processuais ou da apreciação da matéria fática.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF firmou, no Tema n. 895, o entendimento
de que a questão relativa à violação do princípio da
inafastabilidade
de
jurisdição
possui
natureza
Documento eletrônico VDA50808118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:16:44
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 20fbcc63-00c0-4b0e-8ed5-45bff6d059c9

infraconstitucional quando envolve óbice processual
intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição Federal ou a necessidade de análise de
matéria fática, estando ausente a repercussão geral.
3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário dependeria da análise de
normas infraconstitucionais e da apreciação da
matéria fática, motivo pelo qual se aplica o
entendimento consolidado no Tema n. 895/STF.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se, ainda, na
aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece
ausência de repercussão geral da questão relativa ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
17/09/2025
23/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50808118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:16:44
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 20fbcc63-00c0-4b0e-8ed5-45bff6d059c9

AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2471222 - SP (2023
/0351484-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: J B DOS S
ADVOGADOS
: CINTHYA SABRINA BUARQUE DE ALMEIDA SIQUEIRA -
SP394264
JULIANA SCOTTI SANTOS - SP416779
SÁVIA FRANCO DE MORAIS - SP449489
VICTOR HUGO PALITOT ANDRADE - SP483136
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
INAFASTABILIDADE
DA
JURISDIÇÃO.
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895 DO STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART.
1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na ausência de repercussão geral das
matérias discutidas, conforme definido nos Temas n.
895 e 181 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta que os mencionados
temas de repercussão geral não se aplicam ao caso
dos autos, afirmando que houve violação direta dos
princípios constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 895 do STF a caso
em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais, da superação de
óbices processuais ou da apreciação da matéria fática.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF firmou, no Tema n. 895, o entendimento
de que a questão relativa à violação do princípio da
inafastabilidade
de
jurisdição
possui
natureza
infraconstitucional quando envolve óbice processual
intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Documento eletrônico VDA50392642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:10
Código de Controle do Documento: 12a014b6-b8db-491c-ad62-c71896e486fc

Constituição Federal ou a necessidade de análise de
matéria fática, estando ausente a repercussão geral.
3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário dependeria da análise de
normas infraconstitucionais e da apreciação da
matéria fática, motivo pelo qual se aplica o
entendimento consolidado no Tema n. 895/STF.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se, ainda, na
aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece
ausência de repercussão geral da questão relativa ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra parte da decisão
1.
que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 637):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRINCÍPIO
DA
INAFASTABILIDADE
DE
JURISDIÇÃO.
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 895 DO STF. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF. ART. 1.030, I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
A
SEGUIMENTO.
A parte agravante sustenta a inaplicabilidade dos Temas n. 181 e 895
do STF, posto que comprovada a natureza constitucional da controvérsia.
Defende que a apontada violação do art. 5o, XXXV, da Constituição
Federal não requer análise de normas infraconstitucionais ou apreciação de
matéria fática, pois o recurso extraordinário demonstrou que o óbice da Súmula
n. 7 do STJ é passível de superação na espécie.
Argumenta que o Tema n. 181 do STF não seria aplicável ao caso,
pois teriam sido preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade recursal,
e haveria, no acórdão impugnado, ofensa aos princípios da igualdade e da
imparcialidade do julgador, que não teria sido enfrentada por esta Corte
Superior.
Documento eletrônico VDA50392642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:10
Código de Controle do Documento: 12a014b6-b8db-491c-ad62-c71896e486fc

Alega que a matéria debatida possui repercussão geral por
transcender os interesses subjetivos das partes e envolver aspectos de
relevância jurídica e econômica.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. O STF estabeleceu que a questão relativa à possível violação do
princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza infraconstitucional
"quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta
à Constituição Federal ou necessidade de análise de matéria fática".
Essa é a orientação consolidada no Tema n. 895 do STF, no qual a
Suprema Corte fixou a seguinte tese:
Tema n. 895 do STF: A questão da ofensa ao princípio da
inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual
intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza
infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de
repercussão geral.
(RE n. 956.302-RG, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
19/5/2016
16/6/2016
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art. 5o, XXXV, da
Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação
infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo
qual se aplica a conclusão firmada no mencionado Tema n. 895 do STF.
É o que se observa do seguinte trecho do acórdão recorrido (fls. 561-
566):
A Corte de origem, ao manter a condenação do agravante pela
prática do crime de estupro de vulnerável, amparou-se nas
seguintes razões de decidir (fls. 295-300):
Segundo a denúncia, no período entre maio de 2012 a
maio de 2017, nos locais referidos na incoativa, o acionado
constrangeu, por diversas vezes, a menor M. H. M. B.,
nascida em 10.05.2003, menor de 14 anos à época dos
fatos, à prática de atos libidinosos diversos e conjunção
carnal.
Conforme apurado, algum tempo após romper o
relacionamento anterior, a genitora da ofendida passou a
conviver com o acionado, levando consigo apenas a filha
caçula; M. H. M. B. ficou residindo com a avó materna até
os 09 (nove) anos de idade, quando passou a morar com a
mãe e o padrasto, ocasião em que se iniciaram os abusos
sexuais.
Inicialmente o acionado passou a praticar nela atos
libidinosos diversos da conjunção carnal, acariciando o
corpo da menor no período em que ficava sozinho com ela.
Documento eletrônico VDA50392642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:10
Código de Controle do Documento: 12a014b6-b8db-491c-ad62-c71896e486fc

Certo dia, quando M. H. M. B. já contava com 10 anos de
idade, ocorreu a conjunção carnal. Depois disso, ao menos
até a menor completar 14 anos (maio de 2017), sempre
que estavam a sós, o réu a forçava a manter conjunção
carnal com ele.
Interpelado a respeito, o acionado refutou o que lhe foi
irrogado. Indagado quanto ao motivo das acusações,
redarguiu desconhecer, pois tinham bom relacionamento.
Afirmou que por vezes brigava com a ofendida porque não
a deixava sair durante a noite. Dava presentes à menor
porque ela ajudava nos afazeres domésticos, mas os
demais filhos também ganhavam presentes. Acredita que a
raiva da ofendida advenha do fato de não deixá-la dormir
na casa do namorado de prenome Marcos (cf. mídia
digital).
Sem sucesso nas escusas, todavia.
Vítima M. H. M. B., nas diversas oportunidades em que
ouvida, reportou os abusos sofridos. Em escuta
especializada, realizada pelo Conselho Tutelar de Passa
Quatro/MG (fls.28/29), relatou que vinha sendo molestada
desde os 09 anos e que o apelante a forçava a manter
relações sempre que ficavam sozinhos, o que ocorria
quando sua genitora saía de casa para ir à igreja. A
primeira vez em que obrigada a manter relação sexual com
o acionado ocorreu aos 10 (dez) anos de idade, enquanto
encontrava-se sozinha com ele na sua residência; J.
passou a acariciá-la passando a mão em seu corpo e nas
partes íntimas; ato seguinte, levou-a para a cama onde
tirou suas calças, deixando-a apenas de blusa; na
sequência ele abaixou as calças até os joelhos e forçou-a
a ter relação sexual, introduzindo o pênis em sua vagina. A
vítima referiu ter sentido dor e pedido para que parasse,
tentando livrar-se dele, mas foi em vão. Aos 15 anos,
passou a encontrar forças para recusá-lo ao perceber que
tal situação estava errada. Não tinha coragem de contar à
genitora sobre os fatos, pois tinha medo do sofrimento que
causaria a ela. O padrasto lhe dizia que era bom ter
relação sexual, pois assim ela ficaria com um "corpão".
Aos 16 anos iniciou namoro com um rapaz que residia
próximo a sua residência de nome Marcos (30 anos de
idade) e passou a se sentir mais segura e protegida, porém
o padrasto passou a ter muito ciúme do romance.
Tais fatos foram confirmados em segunda escuta realizada
junto ao Conselho Tutelar de Jacareí (fls.17/18).
Em juízo, já contando com 19 anos, M. H. M. B. ratificou
suas declarações. Recordou-se que, inicialmente, quando
tinha entre 09 e 10 anos, o acusado deu início às
investidas, passando as mãos pelo seu corpo. Um tempo
depois, ele passou a manter com ela conjunção carnal, o
que ocorria nos fundos da casa, no período em que sua
mãe saía de casa para ir à igreja ou fazer algo na cidade, o
que se repetiu até por volta dos 15/16 anos. Pensou, em
diversas oportunidades, em contar à mãe, mas não teve
coragem. Contou os fatos para uma amiga, que por sua
vez os divulgou para uma moça que conhecia e que fez a
denúncia no Conselho Tutelar. Atualmente, reside com sua
avó. Sua mãe, pese tenha ficado um tempo com elas,
reatou o relacionamento com o acusado e atualmente
reside com ele. Indagada se a genitora conversou com a
ofendida sobre o ocorrido, afirmou ter relatado os fatos
junto ao Conselho Tutelar na presença de sua mãe. Não
se recorda se o acionado mencionou de fazer o mesmo
com sua irmã mais nova. Os fatos ocorriam uma ou duas
Documento eletrônico VDA50392642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:10
Código de Controle do Documento: 12a014b6-b8db-491c-ad62-c71896e486fc

vezes na semana. O acionado não fazia uso de bebidas
alcóolicas. Quando começou a namorar, o réu passou a
demonstrar bastante ciúme. Não era rigoroso na educação,
apenas não a deixava sair algumas vezes, mas entendia
que se referia a sua proteção. Começou a namorar Marcos
com 16 anos e manteve com ele relações sexuais em uma
ou duas ocasiões. Não manteve relações com outras
pessoas. O local que moravam não havia muitos vizinhos
(cf. mídia digital).
Note-se ainda, tal qual sucede com os demais delitos
usualmente cometidos na clandestinidade, nos atentados
contra a dignidade sexual é de se conferir à palavra da
vítima especial relevância. Assim, mormente quando
corroborada pelos demais elementos de convicção, ela
constitui fonte probatória primordial. Nessa toada:
(...)
E a prova oral empresta maior credibilidade ao noticiado
pela menor. [K.], professora da vítima, complementou a
respeito. Afirmou ser catequista e, durante uma das aulas,
uma amiga da vítima relatou que sabia de um caso de
abuso sexual e contou sobre o flagelo da ofendida,
inclusive mencionando que ela tinha pensamentos
suicidas. A partir disso, comunicou os fatos ao conselho
tutelar (cf. mídia digital).
[M.], genitora da vítima e companheira do réu, por sua vez,
em juízo, asseverou que não acreditou no que foi dito pela
filha, por nunca ter visto nada irregular. A ofendida ficava
com o réu quando a depoente precisava ir para a igreja,
pois moravam num local afastado e era perigoso ela ficar
sozinha na residência. Questionada do motivo pelo qual
sua filha estaria "mentindo", afirmou desconhecê- lo. Não
tomou conhecimento de pensamentos suicidas da filha e
negou ter conversado com ela sobre os fatos. Só
perguntou se era verdade e ela confirmou, mas não sabe
se são verdadeiros. Perguntou também ao marido sobre os
fatos e ele negou. Ficou dividida sobre quem fala a
verdade. Não sabe o que realmente aconteceu. O
conselho tutelar pediu para fazer boletim de ocorrência;
eles mandaram os documentos para a Delegacia.
Asseverou que a filha é uma criança normal, contava
algumas mentiras normais para a idade; bobeiras de
criança. A menor não lhe confidenciava as coisas. Não
conversavam muito. A ofendida ficava chateada quando
era proibida de sair. Começou a namorar, aos 16 anos,
com Marcos. Nunca perguntou sobre o relacionamento que
ela mantinha com o namorado. Indagada sobre o motivo
pelo qual não acredita na filha, de forma confusa, disse
que "ela as vezes falava coisa verdade, as vezes coisa
mentira, coisa de criança/adolescente" (sic). Não sabe se
ela fala a verdade ou mentira (cf. mídia digital).
Nada obstante o último dado traçado, o certo é que os
relatos da vítima e dos que lhe prestaram apoio, assumem
valioso elemento de convicção, e nada há que os
desautorize.
No aspecto, a descrição levada a cabo por aquela que fora
sujeito passivo da violência sexual imposta pelo réu,
mantida, desde o primeiro instante, em caráter hígido,
desceu inclusive às minúcias, constitui, queira-se ou não,
veemente dado de convencimento aqui sequer anuviado.
Nem se pode perder de vista que a própria reconstrução
do ocorrido pela ofendida, justamente em razão da idade -
tinha nove anos ao tempo em que os abusos se iniciaram -
e do tempo transcorrido desde então, demanda esforço
Documento eletrônico VDA50392642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:10
Código de Controle do Documento: 12a014b6-b8db-491c-ad62-c71896e486fc

diferenciado. Bem por isso, aliás, não fantasiaria vis
experiências sexuais, tampouco as imputaria sem motivo
plausível ao acusado, que, aliás, era seu padrasto.
É, afinal, indigesta a hipótese de criação, ou invenção
desses abusos. Sobretudo pelos motivos alinhados pelo
acionado, consistente em mera "proibição de sair de casa".
A própria vítima admite que ficava um pouco chateada com
tais proibições, mas entendia os seus motivos.
Nem se diga, por outro lado, que se trata de incriminação
originada de infante, na tentativa de desacreditá-la. A
criança, a despeito de sua imaturidade, não é mentirosa
por princípio. Ao contrário, exatamente por sua pouca
idade, ainda não se revestiu, nem maculou, com as
malícias e maldades dos que já usufruíram de anos de
vida, pelo que não se pode compreender viesse a juízo
arquitetando mentira absurda e grotesca, como seria
aquela de atribuir, falsamente, a alguém, a prática de crime
sexual contra sua pessoa. Menos lógico o seria, quando se
trata de imputar o cometimento de delito tão
comprometedor para sua intimidade e anonimato.
E, pese a genitora tenha afirmado não acreditar nas
declarações da vítima, não foi capaz de assegurar fossem
inverdades. Embora a ofendida, ao ser confrontada pela
genitora - num único momento -, tenha confirmado o
abuso, a genitora preferiu acreditar na versão do
companheiro, voltando a residir com ele meses após a
denúncia. Sequer se interessou a saber a fundo o que de
fato ocorreu, a revelar displicência. Conforme se
depreende da prova produzida e de suas próprias
declarações, ficou extremamente abalada com a situação e
evitou tratar do assunto com a filha, ou seja, optou por
abster-se em apurar o ocorrido e dar o suporte necessário
a ela. Quando indagada quanto aos motivos pelos quais
sua filha estaria supostamente mentindo, limitou-se a
aduzir desconhecê-los; quando confrontada, acabou por
admitir insciência sobre o ocorrido e não saber qual das
versões é a verdadeira, se a da filha ou do esposo.
Convenhamos que já a incerteza externada já inibiria o
reate com o atual companheiro e malfeitor.
O que se percebe, no entanto, é que a genitora da vítima
pretende acobertar o companheiro. Isso, a par de fragilizar
seus informes, para além de tornar o abuso ainda mais
repugnante, a descredencia ao múnus exercido.
Como se observa, a Corte estadual, amparada nos depoimentos
das testemunhas e na palavra da vítima, concluiu pela presença
de provas suficientes a comprovar a materialidade e autoria do
delito. Nesse contexto, para alterar a conclusão a que chegou a
Corte estadual, demandaria, necessariamente, o reexame fático-
probatório, procedimento que encontra óbice na Súmula n. 7
/STJ.
Ressalto, ademais, ser assente nesta Corte Superior o
entendimento de que, nos crimes contra a liberdade sexual, a
palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista
sobretudo o modus operandi empregado na prática desses
(AgRg no REsp
delitos, cometidos, via de regra, às escondidas
n. 2.103.483/PR, rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, D
22/04/2024
Je de
).
25/04/2024
[...]
Por fim, quanto ao pleito de redução da fração de acréscimo da
pena pela continuidade delitiva, o Tribunal
consignou,
a quo
in
(fl. 301):
verbis
Documento eletrônico VDA50392642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:10
Código de Controle do Documento: 12a014b6-b8db-491c-ad62-c71896e486fc

Ainda na derradeira etapa, reiterado o crime em similares
condições de tempo, lugar e modo de execução, acaba
caracterizada a continuidade delitiva, nos termos do artigo
71 do Código Penal. E, não obstante o inconformismo
recursal, ainda que não indicado o número exato de
violências sexuais a que submetida a vitimada, era mesmo
o caso de se recrudescer a sanção no patamar máximo de
2/3 (dois terços), índice proporcional ao número de abusos
perpetrados; afinal, foram praticados de forma rotineira,
segundo apurado, sempre que a ofendida permanecia
sozinha com o réu em sua residência - o que ocorria de
uma a duas vezes por semana - , e perduraram por mais
de 04 (quatro) anos.
No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 2.029.482/RJ
(relatora Ministra LAURITA VAZ, Terceira Seção, DJe de
), foi fixada a seguinte tese (Tema n. 1.202):
20/10/2023
No crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação
caput
da fração máxima de majoração prevista no art. 71,
,
do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa
do número de atos sexuais praticados, desde que o longo
período de tempo e a recorrência das condutas permita
.
concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições
No caso concreto, observa-se que a Corte local, em
consonância
com
o
entendimento
qualificado
acima
mencionado, justificou adequadamente a fixação da fração
máxima de 2/3 (dois terços), porquanto foram produzidas provas
judicias no sentido de que os abusos ocorreram por diversas
, sendo
de 06 (seis).
vezes
mais
Para infirmar a referida conclusão seria imprescindível o
reexame do acervo probatório dos autos, o que, como já
afirmado, não é possível em virtude do óbice da Súmula n. 7
/STJ.
Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais,
fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão, ora
agravada, deve esse ato ser integralmente mantido por seus
próprios fundamentos.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
)
14/8/2009
26/3/2010
Documento eletrônico VDA50392642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:10
Código de Controle do Documento: 12a014b6-b8db-491c-ad62-c71896e486fc

Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA LEGAL. OFENSA DESCABIMENTO DO
EXTRAORDINÁRIO. REFLEXA.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
4. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50392642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:10
Código de Controle do Documento: 12a014b6-b8db-491c-ad62-c71896e486fc

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.471.222 / SP
Número Registro: 2023/0351484-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
14912019 1491201915037350320198260292 15037350320198260292
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J B DOS S
ADVOGADOS : CINTHYA SABRINA BUARQUE DE ALMEIDA SIQUEIRA - SP394264
JULIANA SCOTTI SANTOS - SP416779
SÁVIA FRANCO DE MORAIS - SP449489
VICTOR HUGO PALITOT ANDRADE - SP483136
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J B DOS S
ADVOGADOS : CINTHYA SABRINA BUARQUE DE ALMEIDA SIQUEIRA - SP394264
JULIANA SCOTTI SANTOS - SP416779
SÁVIA FRANCO DE MORAIS - SP449489
VICTOR HUGO PALITOT ANDRADE - SP483136
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50789821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:43:16
Código de Controle do Documento: 598c5bda-13be-4b54-afeb-ea5c985fc453

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/09/2025
23/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50789821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:43:16
Código de Controle do Documento: 598c5bda-13be-4b54-afeb-ea5c985fc453